Tribunal: STF
Processo: RE 502656
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-25
Data de publicação: 2014-11-25

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXECUÇÃO – PRECATÓRIO. Mostra-se autônoma a obrigação da Fazenda de pagar honorários advocatícios a que condenada em sentença, cabendo o implemento mediante precatório, cujo credor é o advogado, ou, se for o caso, requisição de pequeno valor. Precedente: Recurso Extraordinário nº 564.132/RS, Repercussão Geral, Pleno, relator ministro Luiz Fux, redatora do acórdão ministra Cármen Lúcia.